Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700625-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIO GOMES DE MOURA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO &lt; O Agravante ajuizou ação pleiteando a restituição dos valores cobrados indevidamente em sua fatura de cartão de crédito, com vencimento em 14/04/2021, no valor de R$ 2.476,00 – uma vez que estas compras não foram por ele realizadas, conforme Boletim de Ocorrência em anexo. O Agravante no dia 05 de março do corrente ano, sofreu golpe, mais conhecido como o golpe do motoboy e teve várias transações bancárias realizadas pelos fraudadores. Além de empréstimo bancário, transferências por PIX, saques, compras na modalidade débito, teve compras realizadas em seu cartão de crédito, conforme extrato de fatura em anexo. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela de urgência para que suspenda a cobrança indevida do valor de R$ 993,00 que é parcela vincenda a ser cobrada na fatura do mês de maio de 2021. A matéria em exame já foi objeto de análise por várias vezes por esta Turma, sob a qual pende incidente uniformização de jurisprudência, 0701855-69.2020.8.07.9000 Juíza Soníria Campos, o qual está pautado para o dia 13 de maio próximo. Os processos relacionados a este tema encontram-se se suspensos, por força deste incidente. DIANTE DO EXPOSTO, em face da plausibilidade do direito pretendido na ação principal, DEFIRO A LIMINAR tão-somente para que seja suspensa a cobrança do valor relativo as compras que não foram reconhecidas e tidas como fraudulentas pelo agravante. Intime-se para informações. Após, dê vista ao agravado.&gt; Brasília/DF, 6 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito